Tribunal: STF
Processo: HC 187388
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Taina Carpes e outros, advogados, em benefício de Gabriel Paulino Pires Cardoso Limonge, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 29.5.2020, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 574.976.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 24.3.2020, o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 à pena de seis anos de reclusão, em regime fechado, e seiscentos dias-multa, negado o recurso em liberdade. 
    3. Contra a negativa do recurso em liberdade, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Mato Grosso de Sul, cuja ordem foi denegada.
    4. Esse acórdão foi objeto do Habeas Corpus n. 574.976 no Superior Tribunal de Justiça. Em 29.5.2020, ao denegar a ordem, a Ministra Laurita Vaz considerou idôneos os fundamentos para manutenção da prisão preventiva, pela grande quantidade de droga apreendida. Esta a ementa da decisão:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. 51 KG DE COCAÍNA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL NA ESPÉCIE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE EVENTUAL REFORMA DA SENTENÇA PELA CORTE DE ORIGEM E A SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. ANÁLISE INVIÁVEL. CONSTRIÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA”.
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam ser possível a concessão da ordem de ofício, ao argumento de ausência de fundamento idôneo para a negativa ao recurso em liberdade. 
    Salientam ser o paciente primário e tem bons antecedentes, “estando preso em caráter provisório por largo período, o que excede em muito os 90 dias previstos na Recomendação n. 62/2020 do CNJ”.
    Eis o teor dos requerimentos e do pedido:
    “1- A concessão da medida liminar para o fim de determinar o imediato restabelecimento da liberdade plena do Paciente até o julgamento de mérito da corrente ação heroica; 
    2- sejam colhidas as informações da autoridade coatora, consubstanciada no d. Relator do apelo extremo nº 574.976-MS; 
    3- seja intimada a Procuradoria-Geral da República para manifestação; Em sede meritória, pugna-se: 
    4- seja reconhecida a nulidade da decretação da prisão do paciente na sentença condenatória proferida nos autos da ação penal nº 0005930-68.2019.8.12.0019 – da comarca de Ponta Porã/MS, o que o impede de recorrer da sentença em liberdade; 
    5- Subsidiariamente, pugna-se seja reconhecida, com fulcro no art. 564, V, do Código de Processo Penal, a nulidade da decisão proferida no Habeas Corpus nº 574.976/MS, determinando-se seja o apelo nobre diretamente submetido ao Colegiado. Outrossim, caso assim entendam, que seja substituída a prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), determinando-se a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, seja a liminar tornada definitiva para determinar que o paciente tenha garantido o direito de recorrer da sentença em liberdade, afastando-se a execução provisória da pena. 
    No caso em questão, sequer se fará necessário trazer as inúmeras motivações frente a situação de pandemia que o mundo enfrenta, porquanto acredita-se que, independente desta, o direito a liberdade Provisória é inegável em razão de que não há motivos para exigir o cumprimento antecipado da pena provisória, e se houver decisões nesse sentido, como há no presente, esta deve ser afastada por este Superior Tribunal de Justiça, que já possui posicionamento firmado sobre o tema” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, prolatada no Habeas Corpus n. 574.976.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    7. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta capaz de comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República), o que não se verifica na espécie.
    8. Tem-se na denúncia que o paciente “foi surpreendido transportando 41,820 kg de cocaína em pó e 10,240 kg de pasta base de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, rumo a outro Estado da Federação, mais precisamente o Estado de São Paulo”.
    Na audiência de instrução, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo processante afirmou:
    “Trata-se de auto de prisão em flagrante de Gabriel Paulino Pires Cardoso Limonge, autuado pela suposta prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06. (...) Por ora, tem-se que a conversão da prisão em preventiva é medida que impõe, pois verifica-se necessária para garantia da ordem pública, uma vez que trata-se do grave delito de tráfico de drogas, com significativa quantidade de cocaína apreendida. Além disso, é patente que o tráfico de entorpecentes é crime que sempre provoca grave repercussão social, tendo em vista que as consequências desse tipo de delito põem em risco a saúde pública, trazendo graves prejuízos à sociedade, principalmente aos jovens, pois, é sabido que dessa prática delitiva decorrem inúmeras outras, caracterizando, assim, a necessidade da custódia para preservar a ordem pública. Ademais disso, observa-se que não consta no auto comprovante de endereço do preso, de modo que a prisão se faz necessária para garantia da aplicação da lei penal. Pelo exposto, nos termos do inciso do art. 310, II c/c art. 312, ambos do código de processo penal, converto a prisão em flagrante de Gabriel Paulino Pires Cardoso Limonge, em prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública e para garantir a aplicação da lei penal. 
    9. Concluída a instrução, o juízo sentenciante condenou o paciente pela prática de tráfico de drogas, fundamentando a fixação da pena e a negativa ao recurso em liberdade nos seguintes termos:
    “A natureza da droga indica apenas uma substância, o que lhe é favorável. Por outro lado o tipo e a quantidade, quais sejam 51 quilos de cocaína (a cocaína e a pasta base são consideradas um mesmo tipo de droga) são relevantes e determinam o aumento da pena em 02 anos. A culpabilidade, entendida como a reprovabilidade da conduta, não ultrapassa os limites trazidos pela norma penal; quanto aos antecedentes, conforme firme entendimento do e. STJ, em respeito ao principio da não culpabilidade, somente podem ser considerados em desfavor do réu os fatos pelos quais houver sentença condenatória transitada em julgado antes da conduta criminosa ora julgada; sua conduta social, pelo mesmo motivo, não pode ser utilizada em seu desfavor e, além disso, outros elementos não há para que essa circunstância aumente sua pena; quanto à personalidade do agente são necessários elementos técnicos para sua aferição e tais elementos não constam nos autos; os motivos do crime estão previstos no próprio tipo penal; as circunstâncias foram especialmente graves, conforme descrito acima (aumento da pena em 01 ano); as consequências do crime foram graves e já são punidas na tipicidade objetiva do delito; não há que se falar em comportamento da vítima. Sopesadas essas circunstâncias, fixo sua pena-base em 08 anos de reclusão e pagamento de 800 dias-multa, sendo cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. 
    Na segunda fase incidem as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, sendo que cada uma atenua a pena em 01 ano de reclusão e 100 dias-multa. Assim, sua pena fica fixada em definitivo em 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa, sendo cada dia no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. 
    O regime de cumprimento de pena deve ser o fechado em razão da quantidade de pena aplicada aliada às circunstâncias negativas da primeira fase da dosimetria, bem como nas ponderações que negaram a figura privilegiada. 
    Sua prisão fica mantida pelos mesmos fundamentos da decisão de folha 146 que manteve a prisão; da decisão proferida por ocasião do flagrante a qual decretou a prisão; e em razão do resultado desta sentença baseada na confissão e que fixou o regime fechado. Além disso, reforço que a prisão é necessária para garantira a ordem pública, tendo em vista a repercussão social da grave conduta de transportar 51 quilos de cocaína”.
    10. Extrai-se do voto condutor do acórdão no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:
    “Como se vê, foram devidamente indicados o fumus commissi delicti (possível ocorrência do delito e os indícios da autoria) e o periculum libertatis (perigo que decorre do estado de liberdade do paciente) a justificar a imposição da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta perpetrada, em razão do transporte de elevada quantidade de entorpecente (51 quilos de cocaína), bem como no resultado da sentença que fixou o regime inicial fechado”.
    11. Ao proferir a decisão objeto desta impetração, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “No caso em apreço, verifico que o Juízo sentenciante entendeu pela necessidade de manutenção da segregação cautelar do Acusado consignando que ‘a prisão é necessária para garantira a ordem pública, tendo em vista a repercussão social da grave conduta de transportar 51 quilos de cocaína’ (fl. 33; sem grifos no original). 
    O Tribunal de origem, por sua vez, confirmou a negativa do direito de apelar em liberdade com base nos seguintes fundamentos (fl. 25; sem grifos no original): (...) 
    Como se percebe, a manutenção da constrição por ocasião da sentença está suficientemente fundamentada na necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão da grande quantidade de droga apreendida, consistente em 51 kg (cinquenta e um quilogramas) de cocaína. 
    De fato, consoante pacífico entendimento desta Corte Superior, "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020) (...). 
    Nesse contexto, consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. (...) 
    Registro, ainda, que a existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (...) 
    Ademais, no tocante à alegação de desproporcionalidade da segregação cautelar, em decorrência de possível reforma da sentença condenatória pela Corte estadual, "[...] não cabe a esta Corte Superior, em um exercício de futurologia, prever de antemão qual seria o possível quantum de aplicação da pena, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados " (AgRg no HC 556.576/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020.) 
    Por fim, consigno que a constrição do Paciente não decorre de eventual execução provisória da pena, mas sim, da manutenção dos requisitos da prisão preventiva, não havendo, portanto, ilegalidade a ser sanada quanto a esse ponto”.
    12. Pelas circunstâncias dos atos praticados e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade na decisão pela qual mantida a prisão cautelar na sentença penal condenatória.
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela grande quantidade de cocaína apreendida, ser motivo idôneo para a manutenção da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Processual penal. Habeas Corpus. Tráfico Internacional de Drogas. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. (…) 4. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Hipótese em que a prisão preventiva foi decretada com base em aspectos objetivos da causa, notadamente a natureza e a quantidade das drogas apreendidas (130 kg de cocaína). 5. Rejeição da preliminar de deslocamento do feito para julgamento do Plenário do STF. Habeas Corpus não conhecido, revogada a liminar” (HC n. 145.570, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.6.2018).
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus mostra-se adequado quer se trate de ato individual, quer de Colegiado. PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE. Ante o revelado em interceptações telefônicas e outros elementos coligidos, inclusive apreensão de substancial quantidade de drogas, tem-se como justificada a prisão preventiva” (HC n. 139.654, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.4.2018).
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
    1. É idônea a decisão que determinou a prisão preventiva lastreada em elementos concretos para resguardar a ordem pública (CPP, art. 312), em especial a indicação da quantidade e variedade de drogas apreendidas em poder do paciente (mais de 160 porções de cocaína, 1 porção de ecstasy e 8 pontos de LSD). 
    2. Habeas corpus denegado” (HC n. 129.294, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.5.2017).
    “Habeas corpus. 2. Tráfico de entorpecentes e associação para tráfico. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. 3. Apreensão de grande quantidade de drogas (mais de 1 Kg de cocaína), de balança de precisão e inúmeros petrechos para acondicionar a droga que seria comercializada. Reconhecimento pelo acusado da propriedade e da traficância. 4. Situação distinta do paciente do HC 133.289/SP. Ausência de constrangimento ilegal. Prisão justificada. 5. Ordem denegada, cassando a liminar anteriormente deferida” (HC n. 134.025, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.10.2016).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO CAUTELAR: PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Precedentes. 2. Ordem denegada” (HC n. 130.708, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.4.2016).
    13. Quanto ao cuidado nos casos de medidas judiciais privativas de liberdade durante a pandemia que assola o mundo, ressalte-se que, na decisão proferida sobre a questão, em 17.3.2020, o Ministro Marco Aurélio não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele Magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados pela defesa. Assim, não há impedimento a que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas da Recomendação n. 62/2020.
    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora